Tribunal: TJDFT
Processo: 0717242-29.2023.8.07.0009
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MANOBRA VEICULAR INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré, em face de sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para: “[...] CONDENAR a parte ré ao pagamento da quantia de R$ 3.523,83 (três mil quinhentos e vinte e três reais e oitenta e três centavos), corrigida monetariamente pelo INPC e acrescida de juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso. JULGO improcedente o pedido contraposto.”
2. Concedo à recorrente a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua hipossuficiência (art. 5.o, inciso LXXIV, da CF, e art. 99, § 3o, do CPC).
3. Recurso próprio, regular e tempestivo. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
4. A ré/recorrente alega, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa e, no mérito, sustenta que o seu veículo estava parado e a responsabilidade pelo acidente de trânsito deve ser atribuída ao autor/recorrido. Pugna pela procedência do pedido contraposto.
5. Em contrarrazões, o autor/recorrido requer a manutenção da sentença pelos seus próprios fundamentos.
6. Preliminar de cerceamento de defesa. Afasto a nulidade suscitada, visto que a testemunha arrolada não foi ouvida porque dispensada pela ré (ID 58698591). Outrossim, a ré/recorrente foi advertida de que, ausente a testemunha arrolada, a desistência de sua oitiva é presumida, nos termos do art. 455, §2°, do CPC (ID 58698585). Preliminar rejeitada.
7. No caso, o veículo da ré/recorrente foi avariado na parte frontal direita, enquanto o veículo do autor foi avariado na parte traseira esquerda (ID 58698593 e 58698595). Com efeito, não é verossímil o argumento da ré de que o seu veículo estava parado, notadamente porque é contraditório ao seu próprio depoimento pessoal.
8. As provas produzidas evidenciam que a ré executou manobra de deslocamento lateral de seu veículo, possivelmente para evitar a colisão com o veículo que trafegava à sua frente, e interceptou a trajetória da motocicleta do autor, porquanto não observou as condições e o tráfego da via pública para a transposição de faixas e, infringindo o art. 34 do Código de Trânsito Brasileiro (Lei Federal no 9.503/97), deu causa ao acidente de trânsito.
9. Destarte, por força da culpa exclusiva da ré/recorrente pelo acidente de trânsito, escorreita a sentença que julgou procedente o pedido inicial e improcedente o pedido contraposto.
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, servindo a súmula de julgamento de acórdão (artigo 46, da Lei no 9.099/95).
11. A recorrente arcará com as custas do processo e com os honorários advocatícios, fixados em 15% do valor da condenação, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça ora concedida.